Tribunal: TCU
Processo: 008.682/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na destinação de recursos para a pavimentação de um conjunto de ruas dentro de propriedade privada, no município de Irecê/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) sobre possíveis irregularidades ocorridas na destinação de recursos públicos para pavimentar um conjunto de ruas dentro de propriedade privada, no município de Irecê/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. arts. arts. 157 e 187 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação; 9.2. diligenciar a Codevasf para que informe, no prazo de quinze dias, as providências adotadas em face do superfaturamento apurado pela Controladoria Geral da União no Contrato 2.354.00/2019, no valor de R$ 438.038,40; 9.3. orientar a AudUrbana que identifique e promova a audiência dos agentes da Codevasf responsáveis pela autorização de obras de pavimentação em vias privadas, com descumprimento ao item 5 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 12/2019, bem como ao disposto no Ato 022/2021-PR/Codevasf, e ao determinado nos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.4 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário .